Tribunal: TJPA
Processo: 0001610-35.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001610-35.2012.8.14.0028

APELANTE: JOAO MARTINS CRAVEIRO FILHO, MARIA ELZA LOPES CRAVEIRO, JOSE MARTINS NETO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA SÚMULA 119/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1.

O Juízo a quo, proferiu sentença, julgou improcedente um dos pedidos indenizatórios e pronunciou a prescrição dos demais pedidos.

2.

O caso requer um exame acurado, pois em que pese ter sido proposto no ano de 2010, cerca de 30 anos após a formalização das escrituras mencionadas, carece de análise de ocorrência de interrupção da prescrição e dos prazos aplicáveis sob a égide de duas legislações distintas, o Código Civil de 1916, e o de 2002, considerando-se, ainda, a regra de transição entre as legislações.

3.

Com o marco prescricional em 10/01/2013 e, tendo a ação sido proposta em 05/07/2010, resta afastada a prescrição para o caso.

4.

Verifico nos autos um conjunto probatório satisfatório para a compreensão e comprovação dos entornos das indenizações requeridas, objeto da lide; seja no que diz respeito a verificação da propriedade dos imóveis objetos do litígio, e sua extensão territorial, seja no que tange a atividade produtiva de castanha nas terras desapropriadas.

5.

Restando comprovado que as terras eram produtivas de Castanha do Pará, fonte de renda do seu falecido proprietário João Martins Craveiro, pelo que deve ser aplicado o parâmetro de indenização fornecido aos demais expropriados, tanto pela produção de castanha, quanto para a terra nua.

6.

Recurso conhecido e provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
João Martins Craveiro Filho e outros
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor de
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte)
, julgou improcedente um dos pedidos indenizatórios e pronunciou a prescrição dos demais pedidos.

Na origem, os apelantes requereram, em síntese, o pagamento de indenização pela terra nua e pela atividade extrativista explorada em duas fazendas de seu falecido pai, João Martins Craveiro, parcelas que alegam não terem sido pagas pela apelada à época do processo de desapropriação decorrente da instalação da primeira fase da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

Inicialmente a ação foi proposta perante a Justia Federal, e foi remetida ao TJPA diante do reconhecimento de que este é o foro adequado para processar as empresas de economia mista, como é o caso da Eletronorte, e, como tal, está fora da competência daquela Justiça (art. 109, da CF), onde foi recebida e processada na 2ª Vara Civel e Empresarial de Marabá.

O juízo de piso declarou a prescrição da pretensão dos autores/apelantes, a exceção do pedido de indenização pela terra nua remanescente referente a uma das fazendas, que entendeu não estar prescrito em razão de fato interruptivo da prescrição, mas, no mérito, julgou improcedente sob o fundamento de que não teria sido provada a real extensão do imóvel.

Em apelação, os apelantes sustentam que á época do processo de desapropriação a apelada indenizou pastagens artificiais e algumas construções, deixando de indenizar as terras nuas, integralmente com relação a uma das fazendas, e parcialmente com relação a outra; bem como as culturas permanentes e o empreendimento de castanha das respectivas propriedades, que são objeto da ação.

Alegam a inocorrência de prescrição, pois sustentam ter havido fatos interruptivos desta, entre a formalização da escritura de desapropriação e a ajuizamento da demanda, justificando o lapso temporal até o ajuizamento da ação.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese a apelada sustenta estar a causa prescrita pela aplicação do prazo vintenário a contar das escrituras de desapropriação. Nada discorrem sobre a dominialidade do bem e a efetiva produção de castanhas que embasam os pedidos de mérito (Id n° 12698726).

Friso, ainda, que consta nos autos pedido de prioridade, com base em doença grave, vez que, conforme atestado médico, um dos apelantes, João Martins Neto, é portador de adenocarcinoma de próstata, doença grave enquadrada no que dispõe a Lei n° 7.713/1988 (Id n° 16054397).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir nos autos (Id nº
9433640
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne da questão está em analisar a sentença que declarou a prescrição da pretensão dos autores/apelantes, a exceção do pedido de indenização pela terra nua remanescente referente a uma das fazendas, que entendeu não estar prescrito em razão de fato interruptivo da prescrição, mas, no mérito, julgou improcedente sob o fundamento de que não teria sido provada a real extensão do imóvel.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, requer analisar se a pretensão dos autores está, de fato, fulminada pela prescrição tal qual a sentença recorrida, em parte, declarou, e os apelantes, em contrapartida, sustentam não ter ocorrido.

Consta nos autos que o Decreto n° 78.659/1976, declarou a utilidade pública para fins de desapropriação a área onde encontravam-se duas fazendas do pai dos apelantes em razão da formação do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí. Com a subida gradual dos níveis de água, as propriedades de João Martins Craveiro foram inundadas, o que impossibilitou o acesso às terras e as respectivas atividades econômicas.

As duas fazendas, uma de nome Castanhal Cotovelo e outra Castanhal Urubu, foram objeto dos processos administrativos n° 0329 e n° 1.436, respectivamente, que resultaram na consolidação da desapropriação, de forma amigável, por escritura pública.

Tendo em vista que o termo a quo do prazo prescricional decorre diretamente do surgimento do interesse processual para a propositura da ação, considero como marco inicial da contagem do prazo prescricional as datas de formalização das escrituras de desapropriação, sendo 08/06/1983 para a Fazenda Castanhal Cotovelo e 12/02/1981 para a Fazenda Castanhal Urubu, conforme Id ° 2698583, pág. 16 a 19, Id n° 12698584, pág. 1 e Id n° 12698589, pág. 23 e 24, respectivamente.

Sobre o assunto, cito precedente do C. STJ:

O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Incidência da Súmula 83/STJ. (Aglnt no REsp no 1.435.816/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

O caso requer um exame acurado, pois em que pese ter sido proposto no ano de 2010, cerca de 30 anos após a formalização das escrituras mencionadas, carece de análise de ocorrência de interrupção da prescrição e dos prazos aplicáveis sob a égide de duas legislações distintas, o Código Civil de 1916, e o de 2002, considerando-se, ainda, a regra de transição entre as legislações.

A decisão recorrida aplicou o prazo vintenário, previsto no art. 550 do Código Civil de 1916 a contar das respectivas escrituras de desapropriação com relação ao pleito indenizatório de terra nua e cultura de castanha para ambas as fazendas e, considerando não ter havido causa interruptiva, declarou que a pretensão teria prescrito em 2001 para a Fazenda Urubu e em 2003 para a Fazenda Cotovelo.

De outra banda, referente ao pedido de indenização de área remanescente da Fazenda Cotovelo, reconheceu que o pedido administrativo de revisão formulado pelos apelantes perante a apelada interrompeu o prazo prescricional (Id n° 12698716, pág. 1 a 8 e Id n°. 12698598, pág. 3 e 4), contudo, no mérito, julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não teria sido provada a real extensão do imóvel, qual seja, de 4.356 hectares como é sustentado pelos apelantes ou 3.600 hectares como aponta a Eletronorte.

Sobre a prescrição deve-se, em primeiro lugar, destacar que à época em que se consolidou a desapropriação das duas fazendas, 1981 e 1983, era vigente o Código Civil de 1916, o qual previa o prazo prescricional vintenário para as ações de natureza pessoal, como no presente caso (art. 550, CC/1916), neste ponto, acertada a sentença ao adotá-lo. Posteriormente ao ocorrido, em 1994, o STJ editou a Súmula n° 119, que chancelava qualquer dúvida ao dispor “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”.

Dessa forma, a partir dos marcos de desapropriação - 08/06/1983 (Castanhal Co- tovelo) e 12/02/1981 (Castanhal Urubu) - os autores/apelantes teriam 20 anos, portanto, em tese, até 08/06/2003 e 12/02/2001, para que suas pretensões fossem judicialmente possíveis. Esse prazo, além de estabelecido pela lei e consolidado pelo STJ, também é defendido pela apelada em sua peça recursal. Carece avaliar se procede a tese de ocorrência de algum marco interruptivo da prescrição nesse interim.

De acordo com a lei vigente à época, o Código Civil de 1916, no art. 172 são elencadas as causas interruptivas da prescrição:

Art. 172. A prescrição interrompe-se:

I. Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz incompetente.

II. Pelo protesto, nas condições do número anterior.

III. Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário, ou em concurso de credores

IV. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

V. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Os documentos constantes nos autos revelam que desde a formalização das escrituras públicas de desapropriação as partes tiveram muitas tratativas acerca das indenizações pendentes.

Nesse contexto de ações da apelada, a autorizar a própria aplicação da regra do inciso V do artigo 172 do CC/1916, uma merece especial atenção, justamente, a reunião, de caráter público, ocorrida em 04/04/2000, com os expropriados da 1ª fase da UHE de Tucuruí, portanto, em período anterior aos marcos prescricionais referidos (2001/2003). Na oportunidade, a Eletronorte, admitiu, a partir daquele momento, reestudar os casos dos expropriados, garantindo a abertura de novos processos de indenização, assim como a revisão dos processos administrativos concluídos com o pagamento de valores referente a imóveis e benfeitorias. O encontro está registrado em parecer jurídico (Id n° 12698601), documento de lavra da apelada, por ela trazido aos autos e não contestado no decorrer dessa ação.

O documento detalha os critérios que seriam admitidos pela apelada, destacados na referida reunião no ano 2000, sendo um deles a abertura de processo de indenização relativa à perda de seu imóvel e benfeitorias, inundados ou atingidos pela UHE Tucuruí, e o outro a revisão de processos desapropriatórios referentes a imóveis inundados.

Deixou-se claro, ainda, que não estariam abrangidos pelo compromisso firmado naquele momento pleitos que envolvessem tempo parado, imóveis abandonados, módulo agrário, dentre outros. Logo, as pretensões dos apelantes, referentes à terra nua e cultivo produtivo de castanha, em ambas as fazendas, estava abrangida pelo compromisso assumido pela Apelada na dita reunião.

Sobre a previsão do inciso V do art. 172 do CC/1916, prevê a doutrina:

“O acto inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor interrompe a prescrição, porque revela a integridade em que se acha o direito do titular e o dispensa de qualquer procedimento perante os tribunais." (BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil Comentado. 1ª Ed., Volume 1 — Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1916, p. 300)

Dessa forma, a teor da doutrina nacional mais relevante sobre o assunto, a apelada, na sua posição de devedora, praticou ato incompatível com a prescrição, já que em 04/04/2000, em reunião de caráter público por ela mesma admitida, reconheceu como válida e exigível dívida relativa às expropriações realizadas na 1ª etapa da construção da hidrelétrica, propondo-se a pagar indenizações provenientes desse acontecimento. Com tal ato atrai-se a incidência do art. 172, V, do CC/1916, conforme lições doutrinárias, configurando ato inequívoco, mesmo que extrajudicial, praticado pelo devedor, que importou no reconhecimento do direito em favor dos expropriados.

Esse entendimento é reforçado pelo fato de que, sequencialmente à reunião, houve instauração de dois processos administrativos, um para cada fazenda, com os seguintes pedidos:

FAZENDA CASTANHAL COTOVELO (Id n° 12698598): revisar o processo expropriatório n°. 329/1979; indenizar a terra nua; indenizar pela produção de castanha e grande quantidade de madeiras nobres.

FAZENDA CASTANHAL URUBU (Id n° 12698614): revisar o processo expropriatório n° 1.436/1980; indenizar a terra nua; indenizar pela produção de castanha e grande quantidade de madeiras nobres.

A pretensão ali delineada é compatível, e até mais abrangente do que a formulada como pedido na presente ação, levando a conclusão de que não houve pretensão descoberta que pudesse ter sido atingida pela prescrição em separado.

O protocolo dos pedidos que originaram esses processos administrativos foi considerado, em sentença, como fato interruptivo da prescrição; contudo, de maneira diversa, entendo que esse fato se consolidou na reunião mencionada, ocorrida antes de decorrido o prazo prescricional de 20 anos. A reunião ocorreu em 04/04/2000, em contrapartida, a prescrição se consolidaria em 08/06/2003 para a Fazenda Castanhal Cotovelo e em 12/02/2001 para a Fazenda Castanhal Urubu.

O efeito jurídico da ocorrência de fato interruptivo da prescrição, nos termos do CC/1916, vigente à época, é o de recomeço da contagem do prazo a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo (art. 173).

Nesse ponto, tem-se que com a reinício da contagem do prazo prescricional em 04/04/2000, quando ainda era vigente a Código Civil de 1916, considera-se esse o termo inicial do prazo vintenário, ali interrompido, que viria, portanto, a se esgotar em 04/04/2020. Ocorre que, em 10/01/2003 entrou em vigor o Código Civil de 2002, estabelecendo regra de transição (art. 2.028), segundo a qual se na data da vigência do novo Código, ainda não houvesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional, deveria ser aplicado o prazo prescricional da nova legislação. No caso, de 20 anos, havia transcorrido apenas dois anos e alguns meses, pelo que, passaria a ser aplicado, então, o prazo prescricional do novo código.

Dessa forma, como o CC/2002 estabeleceu para o caso o prazo de 10 anos (art. 205) este passou a contar a partir da vigência dessa nova lei, em 10/01/2003, de modo que viria a findar em 10/01/2013. Esse prazo veio a ser reiterado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.019.

Em caso similar de desapropriação indireta a Corte Superior também aplicou prazo vintenário, a regra de transição do novo Código Civil e, então, o prazo decenal:

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DIREITO REAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA SÚMULA 11S/STJ. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO.

1.

Omissis.

2.

Omissis.

3.

Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" (Súmula 119/STJ).

4.

O Código Civil de 2002 reduziu a prazo do usucapião extraordinário para 10 (dez) anos (art 1.238, parágrafo único), devendo-se, a partir de então, observar as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotando-o nas expropriatórias indiretas. Precedentes: Resp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 26/6/2013; Resp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Dje 15/4/2013.

5.

Especificamente na hipótese dos autos, Ievando-se em conta que o recorrente o recorrente está na posse do imóvel desde 9.3.1998 e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do código revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/02, incide a prazo decenal do atual Codex, a partir de sua entrada em vigor 11.1.2003.

6.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 26.2.2010, consoante consta do acórdão recorrido, antes do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do Código Civil de 2002, não se configurou a prescrição.

7.

Recurso Especial não provido.

(Resp n° 1.654.965/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, Dje de 27/4/2017.)

Desta

sorte,

com

o

marco

prescricional

em

10/01/2013

e,

tendo

a

ação

sido

proposta

em

05/07/2010

(Id n°

12698571,

pág.

4),
resta

afastada

a

prescrição

para

o

caso.

Em razão do exposto, passemos à análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Inicialmente destaco que o feito deve ser apreciado e julgado, em nome da celeridade e da razoável duração do processo, tendo em vista que se encontra maduro para que ocorra o seu julgamento. Isso porque, afastada a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno

do processo ao juízo de primeiro grau, nos termos do art. 1.013, §4°, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

O dispositivo mencionado objetivou promover a integração do pronunciamento judicial para aqueles feitos que se encontram devidamente instruídos. No caso, não há fatos controvertidos que revelem necessária a produção de novas provas, pois todas as provas colhidas são suficientes para a apreciação dos pedidos formulados na ação indenizatória, além de terem sido submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Inclusive, conforme asseverou a sentença, os apelantes e a apelada pugnaram pelo julgamento de mérito do processo (art. 355, I, do CPC) (Id. n° 12698716).

Ao compulsar os autos, verifico um conjunto probatório satisfatório para a compreensão e comprovação dos entornos das indenizações requeridas, objeto da lide; seja no que diz respeito a verificação da propriedade dos imóveis objetos do litígio, e sua extensão territorial, seja no que tange a atividade produtiva de castanha nas terras desapropriadas; conforme será detalhado nos parágrafos seguintes.

Quanto aos parâmetros para a fixação de eventual indenização, existem nos autos tabelas referencias, apresentadas pelos apelantes, e não contestadas pela Eletronorte, onde a empresa fixa parâmetros indenizatórios únicos para aqueles que tiveram seus imóveis desapropriados para a construção da UHE de Tucuruí. No documento constam quantias preestabelecidas para a indenização de cada hectare desapropriado, benfeitorias e de culturas diversas, incluída a castanha.

Esse entendimento é reforçado pelo fato de que, a Eletronorte não impugna em sua defesa as alegações e os documentos colecionados à inicial, pelo que se limita a tecer a alegações genéricas, atraindo, para tais fatos a presunção de veracidade, em atenção ao princípio do ônus da impugnação específica.

Revela-se desnecessário, de tal modo, o encaminhamento do processo ao juízo de primeiro grau para seja avaliado o mérito, uma vez que, afastada a prescrição, o processo está, em meu entender, em condições de imediato para julgamento, como autoriza a norma processual.

Por fim, a ora apelada, ao apresentar em sua contestação a íntegra dos processos desapropriatórios das Fazendas Castanhal Urubu e Castanhal Cotovelo acaba por ratificar inúmeros fatos sustentados na inicial, pois, de análise dos processos, constato, por exemplo, que a extensão territorial; e a exploração da atividade extrativista de castanha pelo pai dos apelantes.

Uma vez que os autos se encontram aparelhados a fim de que o Tribunal possa decidir sobre o seu mérito já neste momento, passo ao julgamento do mérito da ação.

Afastada a prescrição, e constatado que a causa está madura para julgamento, reside a questão jurídica em saber se as indenizações complementares pela desapropriação das duas fazendas objeto da lide são devidas, o que perpassa, necessária mente, por saber se o valor pretendido estava englobado dentre aquilo que foi pago em primeiro momento diga-se, na celebração das escrituras amigáveis de desapropriação ou em ocasião posterior, com a mencionada adesão ao Programa dos Expropriados da UHE de Tucuruí - Proset, hipóteses que são defendidas em contrarrazões pela EIetronorte; e, se há, de fato, comprovação da dominialidade dos imóveis rurais e da produção e exploração de Castanha do Pará.

Sobre esses pontos, as apelantes sustentam desde a petição inicial haver comprovação nesse sentido, enquanto a apelada silencia sobre a produção de castanha, e sobre a comprovação de propriedade das terras tão somente informa não ter sido comprovada a extensão total dos imóveis, razão pela qual apenas parte da terra nua de uma das fazendas foi indenizada.

Das escrituras públicas de desapropriação amigável extrai-se o pactuado à época.

Para a Fazenda Castanhal Cotovelo (Id n° 12698597), no município de Jacundá, consta que embora imóvel e benfeitorias tenham sido declaradas de utilidade pública, a indenização abrangeu apenas as benfeitorias levantadas, pelas quais se pagou Cr$

1.172.301,00 (um milhão cento e setenta e dois mil, trezentos e um cruzeiros). Em contrapartida o pedido da ação com relação a essa área requer indenizar a totalidade da terra nua, que sustenta ser 4.356 hectares, as culturas permanentes e o negócio de castanhas, portanto, o pedido não foi atendido quando da desapropriação amigável.

Sobre referida área consta nos autos (Id n° 12698559) contrato particular e escritura pública de compra e venda, de José Pereira a João Craveiro. Além disso, há certidão do título rural emitida pelo Instituto de Terras do Pará — ITERPA em 1978, segundo o qual a propriedade originária media 4.560 hectares e pertencia a Juvêncio Dias, tendo seus herdeiros vendido o imóvel a José Pereira, que posteriormente o transferiu a João Craveiro.

Para a Fazenda Castanhal Urubu (Id n° 12688611/12698612), no município de Itu- piranga, na escritura pública de desapropriação amigável consta ter área total de 3.600 hectares, mas somente 1.981 hectares seriam objeto de indenização ao preço de Cr$ 2.691.850,00 (dois milhões seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros). Em contrapartida o pedido da ação com relação a essa área requer indenizar a terra nua ainda não indenizada, as culturas permanentes e o negócio de castanhas, portanto, tal pedido igualmente não foi atendido quando da desapropriação amigável.

Já no que diz respeito a essa fazenda, há nos autos título de aforamento emitido pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA — em 1961, referente a área total de 3.600 hectares, com o respectivo registro geral do título, em nome de Ana Frutuoso e Silva. Em 1980, seu herdeiro outorgou procuração pública irrevogável para transferência do imóvel a João Craveiro, com amplos poderes, inclusive para representá-lo perante a Eletronorte para fins de desapropriação. Ainda, no Id n° 12698609, há declaração da apelada na qual informa que a área denominada Castanhal Urubu, destinada ao extrativismo de castanhas do Pará tem superfície de 3.600 hectares totalmente inundável.

Dito isso, conclui-se que, para ambas as fazendas a cadeia dominial encontra-se devidamente comprovada, fazendo jus à indenização pela terra nua de 4.356 hectares com relação à Fazenda Castanhal Cotovelo e à diferença entre os 1.981 hectares já indenizado, e os 3.600 hectares de propriedade, portanto 1.681 hectares, referente à Fazenda Castanhal Urubu, conforme delimitado pelo pedido da ação.

Na mesma esteira, é preciso cotejar as provas de que as terras eram produtivas de Castanha do Pará, como sustentado pelos apelantes, posto que essa produção não foi objeto dos pactos amigáveis formalizados por escritura pública, embora fosse, à época, indenizada pela apelada a outros expropriados.

A produtividade de castanha está atestada em todos os documentos da cadeia dominial das duas fazendas, que desde o título de aforamento emitido pelo ITERPA fazem constar serem as terras objeto de exploração de castanha, conforme seus próprios nomes dizem. Além disso, o vasto bojo documental apresenta muitos requerimentos, títulos públicos, documentos emitidos pela própria apelada durante o tramite do processo administrativo de desapropriação, em que se qualifica João Craveiro com a profissão de “expIorador de castanha”.

O fato se toma incontroverso pela ausência de impugnação da apelada nesse sentido, e, quando se constata nos autos documentos de lavra dela mesma que afirmam sobre a existência dos castanhais. Sobre a Fazenda Cotovelo há declaração da apelada, datada de 1982, dando autorização a João Craveiro para explorar a cultura de castanhas, tendo em vista que a indenização ajustada pela desapropriação ainda não havia sido paga (Id n° 12698600). Já com relação a Fazenda Urubu, há documento de processo interno do setor técnico, endereçado ao setor jurídico, informando que a área destina-se ao extrativismo de castanha em seus 3.600 hectares inundáveis (Id n° 12698609).

O volume de documentos nesse sentido, os altos valores e volume de castanhas em hectolitros neles expressados chamam atenção; assim, resta comprovado que as terras eram produtivas de Castanha do Pará, fonte de renda do seu falecido proprietário João Martins Craveiro.

Tem-se, par fim, que afastar as alegações da apelada no sentido de ter havido quitação e renúncia a direitos quanto a indenização pela terra nua e exploração de castanha nas áreas desapropriadas, seja na celebração das escrituras de desapropriação amigável, seja em momento posterior.

A quitação e renúncia ao direito de ação constante nas escrituras de desapropriação abrange objeto diverso do pleiteado na presente ação conforme já sustentado nessas razões de decidir; isto é, por escritura indenizou-se apenas as benfeitorias da Castanhal Urubu e parte da terra nua e benfeitorias da Castanhal Cotovelo, enquanto a presente ação visa indenização pelo que não foi pago, à época, pelo expropriante. De igual modo, também não se busca o desfazimento do negócio jurídico ali pactuado e perfectibilizado.

As escrituras de desapropriação são claras ao estipularem que a quitação emitida pelo pai dos apelantes, João Martins Craveiro, abrangia tão-somente as parcelas pactuadas na celebração do instrumento; não houve, nesse sentido, em decorrência do pactuado na oportunidade, quitação e/ou renúncia de todo e qualquer direito correlato, atual ou futuro, sob qualquer título.

A alegação de quitação e renúncia de direitos em momento posterior à formalização das escrituras de desapropriação, com a criação do Proset, também não prospera.

Há no acervo probatório documento que comprove que os apelantes aderiram ao Proset, entretanto, inexistente qualquer renúncia a direitos ou correlatos para tanto. Nesse ponto especificamente, o documento de Id n° 60336020, indicado pela apelada em contrarrazões (Id n° 12698669, pág. 9), não existe no segundo grau e, no primeiro, refere-se a 22 páginas de documentos que não comprovam o sustentado.

Igualmente, analisando os documentos de Id n° 12698669, pág. 16 a 22; e do Id n° 12698670, pág. 1 a 4, que fazem a apresentação do programa, não há indícios de que era condição essencial à participação no Proset a renúncia de toda e qualquer reivindicação relacionada ao processo de implantação da UHE de Tucuruí, nos termos do que é sustando pela empresa.

Dessa forma, resta comprovado que as terras eram produtivas de Castanha do Pará, fonte de renda do seu falecido proprietário João Martins Craveiro, pelo que deve ser aplicado o parâmetro de indenização fornecido aos demais expropriados conforme narrado acima, tanto pela produção de castanha, quanto para a terra nua.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de afastar a prescrição e, no mérito, condenar a apelada ao pagamento de indenização pela terra nua de 1.681 hectares, referente à Fazenda Castanhal Urubu, e 4.356 hectares referente à Fazenda Castanhal Cotovelo, e ao pagamento de indenização pelo cultivo de castanha na totalidade das respectivas terras (3.600 ha - Fazenda Castanhal Urubu, e 4.356 ha Fazenda Castanhal Cotovelo), para ambos os casos aplicando-se os valores de indenização tabelados, conforme fundamentação.

Correção monetária a contar da data da desapropriação amigável para cada fazenda, pelo IPCA-E, respeitado o §4° do art. 27 do Decreto-Lei n°. 3.365/1941 e a Súmula 561/STF, a contar da posse que se presume no dia seguinte à data de cada escritura pública de desapropriação amigável.

Honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da condenação, observando que a causa tem complexidade e relevância.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024